Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602558-71.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
30/01/2023
Número: 0602558-71.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 12/12/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - JOAO DOUGLAS FABRICIO -
PARTIDO CIDADANIA
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO DOUGLAS FABRICIO (EMBARGANTE)
HELTON JUVENCIO DA SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 JOAO DOUGLAS FABRICIO DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
HELTON JUVENCIO DA SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43513410
27/01/2023
18:03
Acórdão
Acórdão

Num. 43513410 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/01/2023 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012718032679900000042477382
Número do documento: 23012718032679900000042477382
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2023 11:49:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO N.º 61.771
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602558-
71.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 JOAO DOUGLAS FABRICIO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: HELTON JUVENCIO DA SILVA - OAB/PR50306
EMBARGANTE: JOAO DOUGLAS FABRICIO
ADVOGADO: HELTON JUVENCIO DA SILVA - OAB/PR50306
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. DOCUMENTO APRESENTADO
APÓS O PARECER CONCLUSIVO, MAS
ANTES DO ACÓRDÃO. DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO. ACOLHIMENTO.
1. Documentos juntados após o parecer
conclusivo
podem
ser
conhecidos
exclusivamente para afastar determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional. Precedentes.
2. Hipótese em que nota fiscal apresentada
após o prazo legal não foi considerada no
acórdão
embargado,
sendo
agora
conhecida para reduzir a determinação de
recolhimento de valores ao erário.
3. Embargos de declaração conhecidos e
providos.
DECISÃO

Num. 43513410 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/01/2023 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012718032679900000042477382
Número do documento: 23012718032679900000042477382
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2023 11:49:22
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/01/2023
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 43486533) opostos por JOÃO DOUGLAS FABRICIO em face do
acórdão nº 61.610, por meio do qual esta Corte julgou aprovadas com ressalvas suas contas relativas às
eleições 2022.
Alega o embargante que haveria contradição no acórdão, uma vez que o valor fixado para devolução do
saldo não utilizado do FEFC estaria divergente daquele que se extrai das notas fiscais juntadas aos autos.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e acolhimento dos embargos.
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado na sessão do dia
08/12/2022 (id. 43484742) e as razões foram protocoladas em 11/12/2022 (id. 43486533).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos, passando de
plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante aponta a existência de contradição entre o acórdão

Num. 43513410 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/01/2023 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012718032679900000042477382
Número do documento: 23012718032679900000042477382
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2023 11:49:22
embargado e nota fiscal nele não apreciada.
Pois bem.
Encontra-se assente na doutrina que a contradição apta a justificar a oposição de embargos de
declaração é somente aquela interna à decisão inquinada, isto é, quando há incongruência entre
partes distintas da decisão, como ensina MARINONI:
A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao
raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da
ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja
com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos nos tribunais, com a
ementa da decisão. Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão
judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo
juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou
enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão
se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se
confunde com contradição.
[MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante
procedimento comum, vol. 2 - 3ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Revista dos Tribunais,
2017, p. 550]
A mesma orientação pode ser encontrada na uniforme jurisprudência dos tribunais:
(...)
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a de ordem interna, isto
é, entre elementos da própria decisão, e não entre o aresto embargado e o entendimento da
parte acerca da questão. Precedentes.
(...) [TSE, ED no AgRg no RO nº 060008680/SC, rel. min. Edson Fachin, DJE 03/12/2020]
(...)
2. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "a contradição que possibilita o conhecimento
e o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna no acórdão hostilizado, examinada entre as
respectivas premissas e a conclusão, e não relativa ao entendimento da parte acerca da
valoração da prova ou da escorreita interpretação do direito" (ED-AgR-AR nº 955-71/MT, Rel.
Min. Rosa Weber, DJe de 2.8.2017).
(...) [TSE, ED no RHC nº 060005816/CE, rel. min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJE
06/10/2020]
(...)
4. A contradição que permite o acolhimento de embargos de declaração é a contradição interna,
ou seja, entre os argumentos da decisão. A alegada divergência entre a decisão recorrida e o
texto da legislação e entre aquela e outros entendimentos jurisprudenciais não é hipótese de
contradição que justifique o manejo de embargos.
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 55861, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE 07/02/2020]
(...)

Num. 43513410 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/01/2023 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012718032679900000042477382
Número do documento: 23012718032679900000042477382
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2023 11:49:22
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna à
decisão, quando há descolamento lógico entre as premissas e a conclusão.
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 61576, rel. Jean Carlo Leeck, DJE 29/10/2019]
Portanto, considerando que a contradição apontada pelo embargante estaria configurada,
segundo consta nas razões dos embargos, por encontrar-se a fundamentação do acórdão em
confronto com nota fiscal não apreciada, não havendo sequer alegação de qualquer
incongruência lógica interna no voto condutor, no dispositivo ou mesmo na ementa, não há
qualquer contradição a ser reconhecida.
Anota-se, todavia, que a referida nota fiscal veio aos autos juntamente com o agravo interno que
foi interposto contra o indeferimento da dilação de prazo para atendimento de diligências, como
se observa no id. 43436099, de modo que poderia ter sido apreciada no acórdão para o fim
específico de afastar determinação de recolhimento de valores, na trilha da remansosa
jurisprudência deste Regional, da qual se colhe, a título ilustrativo:
(...)
11. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de
se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento
sem causa do poder público, mas não para afastar a irregularidade detectada.
(...) [TRE-PR, REl nº 060103055, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 25/08/2022]
(...)
1. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. Assim, havendo apresentação de prestação de
contas retificadora, ainda que intempestiva, que supostamente esclarece a diferença não
recolhida como sobra financeira, deve ser apreciada.
(...) [TRE-PR, REl nº 060042365, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Assim, considerando que há prova nos autos de que houve a emissão de três notas fiscais pelo
Facebook e não duas, como considerado no acórdão, e que esta Corte admite a juntada
extemporânea de documentos destinados a afastar determinação de recolhimento, passo a
avaliar as notas fiscais agrupadas no id. 43436095, repetidas no id. 43486534.
Com efeito, constam nos referidos andamentos três notas fiscais:
id.
Nota fiscal
Mês referência
Valor
Data de emissão
43436099
51936944
outubro/2022
R$ 1.362,70
02/11/2022
43436100
50876433
setembro/2022
R$ 29.313,40
02/10/2022
43436101
48969863
agosto/2022
R$ 633,06
02/09/2022
Com isso, o valor total comprovado como gasto pelo embargante junto ao Facebook remonta a
R$ 31.309,16 e não R$ 29.946,46, como erroneamente havia constado no acórdão embargado.
Sendo assim e considerando que o embargante constituiu R$ 57.000,00 junto ao referido
fornecedor, o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional a esse título é de R$ 25.690,84 e não de
R$ 27.053,54, como constou no acórdão embargado.

Num. 43513410 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/01/2023 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012718032679900000042477382
Número do documento: 23012718032679900000042477382
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2023 11:49:22
CONCLUSÃO
Face ao exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração e, de consequência, reduzo
o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 25.690,84, sem alteração no resultado do
julgamento e mantidas as demais determinações contidas no acórdão embargado.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0602558-
71.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS -
EMBARGANTES: ELEICAO 2022 JOAO DOUGLAS FABRICIO DEPUTADO ESTADUAL, JOAO
DOUGLAS FABRICIO - Advogado do EMBARGANTE: HELTON JUVENCIO DA SILVA - PR50306.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 26.01.2023.